Tribunal: TCU
Processo: 016.372/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5430/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.372/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Catarina Inácia da Silva (CPF XXX.273.391-XX); Francisca Vilani de Oliveira Nunes (CPF XXX.821.761-XX); Gizelda de Castro Loureiro Pinho (CPF XXX.284.617-XX); Inaldo Pereira da Silva (CPF XXX.104.201-XX) e Marinaldo Rodrigues (CPF XXX.517.584-XX). 1.2. Órgão: então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.